Tribunal: TJMT
Processo: 0009481-04.2019.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009481-04.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), SAMUEL CALDEIRA MIRANDA - CPF: 047.996.051-86 (APELANTE), JOSE INACIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 095.870.697-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento pessoal. Absolvição por insuficiência de provas.

Exclusão da majorante do uso de arma. Preliminar Rejeitada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, com base em provas que incluíam o reconhecimento pessoal e a prisão em flagrante. A defesa alega a nulidade do reconhecimento pessoal por não observância das formalidades do art. 226 do CPP; e pretende no mérito, a absolvição, em face da insuficiência de provas para a condenação, e o decote da majorante do emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reconhecimento pessoal do apelante realizado na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, é nulo; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (iii) se há a necessidade da apreensão da arma de fogo utilizada no crime para respaldar o reconhecimento da majorante descrita no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por outras provas, como o flagrante em posse da
res
e o reconhecimento judicial. A jurisprudência entende que o art. 226 do CPP tem caráter meramente orientador.

4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por conjunto probatório robusto, composto por testemunhos dos policiais e o reconhecimento pela vítima, confirmados judicialmente. Assim, a alegação de insuficiência de provas não procede, visto que o conjunto probatório aponta para a autoria do crime, especialmente a tentativa de fuga no momento do flagrante em posse do veículo roubado, o que reforça o envolvimento do apelante.

5. A majorante de uso de arma de fogo foi confirmada pela vítima, sendo irrelevante a apreensão do objeto para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese
Preliminar Rejeitada, e no mérito, Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento pessoal, quando corroborado por outras provas”. 2. A absolvição por insuficiência de provas não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para atribuir a autoria do crime”. 3. “A majorante de uso de arma de fogo independe da apreensão do objeto”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, inc. II; STJ, AgRg no AREsp 2273040, T5, 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Samuel Caldeira Miranda
foi condenado pelo
MM. Juízo

de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
,
porque praticou o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2.º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP), à pena de
7
anos
e
11 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
13 dias-multa
(ID 20267896).

Em suas
razões
recursais,

preliminarmente
,

a Defesa visa a

nulidade
do
reconhecimento pessoal
, sob o argumento de que as diretrizes do art. 226 do CPP não foram observadas.
No
mérito
,
busca a
absolvição
do delito, por
fragilidade probatória,
mas se vencido nessas teses, pretende ao menos, o
decote
da
majorante
do Emprego de Arma de Fogo, porque
não houve apreensão
do artefato bélico
(ID 202672896).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pela
rejeição
da
preliminar,
e
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID 202672899).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
afastamento da preliminar
, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 223604176):

“Recurso de apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Preliminar. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia. Alegada inobservância do disposto no artigo 226 do CPP. Inocorrência. Reconhecimento extrajudicial feito pelas vestes do agente é valido, já que preso pouco tempo após os fatos. Vítima que não demonstrou que quisesse incriminar terceiros. Agente que foi perseguido e preso ao sair de dentro do veículo roubo. Álibi não comprovado. Sentença condenatória que não foi embasada unicamente no termo de reconhecimento pessoal. Nulidade inexistente. 2) Mérito. Pretendida absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Declarações da vítima que foram corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares. Condenação escorreita. 3) Pretendido o decote da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido ela apreendida e periciada. Descabimento. Apreensão e perícia do aparato bélico que pode ser suprido por outros meios de prova, especialmente pelos relatos da vítima. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa técnica alega que o reconhecimento pessoal do apelante, realizado na Delegacia de Polícia Civil, foi ilegal, porque o procedimento não obedeceu às formalidades do art. 226, II, do CPP.

Sem fundamento.

Contextualizando, n
o dia 29.09.2019, por volta das 00h30, em Pontes e Lacerda/MT,
Samuel Caldeira Miranda
, em conjunto com outro indivíduo não identificado, munidos com uma arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, um veículo pertencente à vítima
José Inácio Ribeiro Júnior
, qual seja
Ford Ranger LTDC 4A32C
, cor branca, ano 2016, modelo 2017, de placa QBI-2342.

A vítima acionou a Polícia Militar, que durante diligências encontrou o apelante no interior do veículo que tentou empreender fuga, mas foi abordado pelos policiais militares. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o apelante como autor do crime, pelas vestimentas que utilizava e compleição física.

A vítima, na fase policial,

descreveu as características físicas do apelante, quais sejam:

aquele
“que lhe abordou usava uma máscara preta do tipo usada para pescar que tampa até o nariz e um capuz na cabeça; QUE esse homem usava uma camiseta de cor cinza, era magro e tinha aproximadamente 1,70 de altura”
(ID 202672896 - Pág. 17/19). Embora em juízo a vítima tenha reconhecido o apelante com 80% de certeza, verifica-se que a sentença a condenatória está fundamentada em outros elementos de prova (ID 225612302).

Isso, porque, consoante as palavras dos policiais militares,
Jovane Souza Fortunato
e
Joilson Duarte,
na fase administrativa, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, após serem acionados acerca do crime de roubo, em diligências na busca pelo veículo, o encontraram próximo ao cemitério da cidade, parado e com os faróis ligados.

Ao se aproximarem do veículo, o apelante abriu a porta do carro e empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos patrulheiros. Conquanto o apelante tivesse afirmado aos policiais que não praticou o crime e apenas entrou no veículo, por curiosidade, este foi reconhecido pela vítima por sua compleição física e vestes utilizadas no crime (camisa de cor cinza). Em juízo, o
PM Jovane
confirmou suas palavras, as quais foram corroboradas pelos policiais militares
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos
e
Marcos Venício dos Santos.

Diante desse quadro que se desenha, percebe-se que o reconhecimento pessoal não é a única prova que ancora a autoria delitiva em desfavor do apelante, até mesmo por que, ele foi encontrado pelos policiais militares dentro do veículo que acabara de roubar, com as mesmas vestes, inclusive (“
camiseta de cor cinza”
), bem como, foi reconhecido pela vítima nas duas fases do processo.

Logo, vejo que o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial não foi a única prova acerca da autoria do crime considerada pelo magistrado na sentença condenatória, tanto, que enfatizou na sentença, que a vítima reconheceu o apelante como autor do crime na fase judicial, além das palavras dos policiais militares, que cediço, dotados de fé pública, e como se não bastasse, o apelante foi preso em flagrante após ser encontrado no interior de veículo e tentado fugir.

Ademais, o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da maneira que será realizada o reconhecimento dos agentes delitivos.
Contudo,
a inobservância desse dispositivo legal,
não
enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada em forte conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, o que, a toda evidência, é o caso dos autos.

No ponto, anoto que, o fato de o apelante ter sido reconhecido com 80% de certeza na fase judicial não invalida o ato, uma vez que o reconhecimento do apelante foi realizado pela vítima na fase policial porque utilizava vestes idênticas, bem como, tinha a exta compleição física descrita pela vítima, aliado à sua prisão em flagrante na posse da
res,
após tentar fugir da abordagem policial.

Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Destarte, é de se concluir que a recomendação do dispositivo caso não observada, não terá o condão de, por si só, invalidar o ato.

Ademais, uma vez que a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos de prova além do reconhecimento pessoal,
verbi gratia
: a descrição prévia e pormenorizada feita pela vítima das características físicas do apelante, corroborada pelo reconhecimento em juízo, não há que se falar em qualquer ilegalidade do reconhecimento feito.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, como na hipótese.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

“...1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, mas também de outros bastantes elementos probatórios. 2.
É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.
Precedentes. (...) Agravo Regimental Desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023). Destaquei.

Posto isso e considerando-se que a condenação dos apelantes não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia, que em 29.09.2019, por volta das 00h30, em Pontes e Lacerda/MT,
Samuel Caldeira Miranda
, em conjunto com outro indivíduo não identificado, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram mediante grave ameaça, o veículo
Ford Ranger LTDC 4A32C
, cor branca, ano 2016, modelo 2017, de placa QBI-2342, pertencente à vítima
José Inácio Ribeiro Júnior
.

Diante desse quadro, ele foi denunciado pela prática do delito insculpido no
art. 157, § 2.º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP. Empós, devidamente instruído o feito, ele foi condenado pelo Juízo singular conforme relatado.

Superada a preliminar, passo à análise dos pedidos defensivos quanto ao mérito.

2.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pretende a absolvição do apelante, por entender que a prova produzida nos autos é ineficaz para demonstrar a autoria delitiva.
Sem razão.

A
materialidade
do delito de roubo vem comprovada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 202672896 – Pág. 4), Boletim de Ocorrência (ID 202672896 – Pág. 5/6), Termo de Exibição e Apreensão (ID 202672896 – Pág. 11), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 202672896 – Pág. 19), Termo de Entrega (ID 202672896 – Pág. 20), Auto de Avaliação (ID 202672896 – Pág. 23), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 202672896 – Pág. 32), Relatório (ID 202672896 – Pág. 51/53).

De modo igual, as declarações da vítima e das testemunhas nas fases policial e judicial demonstram à saciedade da
autoria delitiva
do crime atribuídos ao apelante, conforme narrado na exordial acusatória (ID 202672896 e 225612302).

Na fase policial (ID 202672896), a vítima,
José Inácio Ribeiro Júnior,
relatou que estava na residência de seu genitor (José Inácio Ribeiro), e seu veículo estava estacionado em frente à casa, quando, por volta das 23h30min. decidiu ir embora.

Rememorou que ao entrar no veículo, foi surpreendida por um indivíduo que
bateu no vidro do carro, o qual estava armado, com aparentemente uma pistola; e lhe disse “perdeu, perdeu”, apontado a arma para a sua cabeça. A vítima abriu a porta do veículo, instante em que constatou que se tratavam de dois agentes criminosos, sendo que o segundo lhe disse “passa o celular e o documento”.

Empós, acionou a Polícia e descreveu as características físicas deles na Delegacia, sendo, o “
primeiro assaltante que lhe abordou usava uma máscara preta do tipo usada para pescar que tampa até o nariz e um capuz na cabeça; QUE esse homem usava uma camiseta de cor cinza, era magro e tinha aproximadamente 1,70 de altura; QUE já o segundo suspeito o declarante viu somente de relance e não pode descrever”.

Os policiais militares
Jovane Souza Fortunato
e
Joilson Duarte
, responsáveis pelas diligências, de forma uníssona, afirmaram que foram acionados sobre a ocorrência do crime na espécie e, durante diligências, receberam informações de que um veículo com características semelhantes estaria estacionado próximo ao cemitério da cidade.

Ao chegarem no local indicado, se depararam com o veículo com os faróis acesos e o apelante no seu interior, que ao notar a presença dos policiais empreendeu fuga, mas após a busca realizada pelos policiais, o apelante foi preso em flagrante, inclusive, com as mesmas vestes descritas pela vítima, o qual foi por ela reconhecido na Delegacia.

O apelante negou a autoria do crime, dizendo que entrou no carro apenas por curiosidade.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima foi enfática ao
descrever detalhadamente as características físicas

do apelante identificado por ela como autor do crime.

Esclareceu que seu veículo foi recuperado cerca de 20 a 30 minutos após o roubo, e quando estava no CISC registrando o B.O., reconheceu um dos indivíduos pela vestimenta, não pelo rosto 9apelante). As roupas eram muito semelhantes às que eu vi no momento do crime, com detalhes como o tom e uma manga parcialmente preta, o que me levou a acreditar que fosse a mesma pessoa e quanto ao biotipo. Assim baseado nas roupas, o reconheceu cerca de 80% de certeza de que era a mesma pessoa, conforme o reconhecimento realizado na delegacia.

O PM
Jovane
confirmou Seu depoimento na íntegra.

Os policiais militares
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos
e
Marcos Venício dos Santos,
que também participaram das diligências, foram muito claros ao afirmar que, enquanto trabalhavam no festival de pesca da cidade, receberam, pelo rádio, a informação de um roubo de um veículo
Ford Ranger
.

Após montarem uma barreira na estrada do “Matão”, receberam uma denúncia indicando um veículo com características semelhantes, próximo ao cemitério. Ao chegar ao local, avistaram o veículo com as lanternas acesas, e quando reaproximaram apelante fugiu, pulando o muro do cemitério.

Após realizada a busca no local encontraram o apelante deitado entre os túmulos. Além disso, ele não confessou o crime e não mencionou a presença de outras pessoas na prática do delito e nenhuma arma foi encontrada.

O apelante negou a autoria narrando que estava e
m uma festa de aniversário e saiu dali para receber um dinheiro na casa do ex-marido de sua avó, e combinou com sua tia e irmã para irem ao festival. Ao passar pela rua ao lado do cemitério, viu uma caminhonete parada com as portas abertas e os faróis acesos e foi até lá para ver o que estava acontecendo, mas não havia ninguém, momento em que avistou a polícia “que já chegou atirando”, o que o fez correr e pular o muro para se defender, tanto, que ao ser detido, não estava escondido e nem deitado, mas mesmo assim foi algemado após ser obrigado a ajoelhar. Frisou que estava sozinho quando saiu do aniversário, por volta de 23h30 ou meia-noite.

Conquanto a defesa alegue que a vítimas não tenha reconhecido o apelante, na fase judicial, a vítima confirmou o reconhecimento do apelante na fase policial (tema abordado na preliminar), nota-se que os argumentos não prosperam, a partir da análise do conjunto de provas foi possível concluir que:

Primeiro, porque, a vítima informou com detalhes as características físicas do apelante e sua vestimenta na fase policial.

Segundo, o apelante foi encontrado pelos policiais militares dentro do veículo, logo após o roubo, segundo a vítima, após 20 a 320 minutos.

Terceiro, o apelante foi reconhecido pela vítima na fase administrativa, e o veículo devolvido a ela. Na fase judicial ela manteve as suas declarações em harmonia com a prova. Quarto, reafirmo que a condenação do apelante não foi baseada somete no reconhecimento pessoal realizado na fase administrativa do processo, mas em robusto acervo probatório, já que a a vítima também o reconheceu na fase judicial.

E quinto, na fase judicial, tem-se as palavras em completa harmonia de três policiais militares responsáveis pela prisão do apelante que narraram com riqueza de detalhes, todos, igualmente, de que após receberem informações de que um veículo com as mesas características estava estacionado próximo ao cemitério da cidade, foram até o local e viram o apelante no interior do carro, que tentou fugir ao notar a aproximação policial, mas foi alcançado e levado até a Delegacia para o reconhecimento.

Diante desse cenário, vejo que o robusto conjunto de prova carreada ao feito traz a certeza inequívoca do envolvimento dos apelantes

na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de roubo qualificado.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recentíssimo escólio desta Corte de Justiça:

“... Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo. Tendo em vista que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo(...). (N.U 1010808-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Aliás, apesar de a defesa alegar a negativa de autoria do crime por parte do apelante, tal negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas vez que não trouxe aos autos, qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) (Vide:

TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT).

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assume especial relevância em infrações desta natureza, ainda mais quando apontam o apelante como o responsável pela conduta delitiva e, diante do conjunto fático-probatório que revela com segurança a responsabilidade deste nos atos descritos na denúncia, deve ser mantida a sentença condenatória, na íntegra.

3.

DA MAJORANTE

Prosseguindo, no que tange ao pedido de exclusão da majorante
de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP), é cediço que o seu reconhecimento
independe
da apreensão do artefato ou de sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de
outros
elementos de convicção igualmente idôneos.

Eis o consolidado no STJ:

“(...). A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (...)”.(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese,
a vítima

enfatizou com segurança que o apelante se valeu de ameaça exercida com emprego de arma de fogo para atemorizá-la. Relembrou, em juízo, que estava com seu veículo estacionado em frente à casa de seu pai, e que quando entrou no carro para ir embora, foi abordada pela dupla criminosa.

Explicou que um dos agentes bateu no viro do carro e anunciou o assalto dizendo-lhe “perdeu, perdeu”, e saiu do carro, quando percebeu que se tratavam de dois criminosos. Sob a mira de uma arma de fogo entregou o carro a dupla.

Em sede de Delegacia de Polícia e em juízo, a vítima reconheceu o apelante, como já exposto nas linhas acima, bem como, confirmou o uso de arma de fogo pelo apelante e seu comparsa não identificado.

Como se nota, o acervo probatório contém elementos demonstrando que o apelante utilizou, sim, uma arma de fogo para garantir o sucesso do assalto e reduzir consideravelmente a capacidade de resistência da vítima, que foi surpreendida na calada da noite, que se submeteu às ordens da dupla criminosa, para se defender, já que a arma de fogo foi apontada para a sua cabeça.

Logo, sabendo-se que a palavra da vítima assume especial relevância em infrações dessa natureza e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam
com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa, mantém-se
a majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

4.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
no mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024